Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709286-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, apresentada por MARLOS TORREÃO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREÃO em face de ato do JUIZ DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, o qual deixou de promover o encaminhamento e processamento do recurso de apelação interposto nos processos conexos na primeira instância (n.o 0702541-16.2021.8.07.0015 e n.o 0703250-51.2021.8.07.0015). Nas razões (ID 33871983), alegam ter sido proferida, no dia 03/02/2022, no bojo dos processos n.o 0702541- 16.2021.8.07.0015 e n.o 0703250-51.2021.8.07.0015, decisão/sentença que pôs fim à primeira fase do processo, bem como determinou a dissolução parcial da sociedade, reconheceu a retirada potestativa dos sócios retirantes (reclamantes), determinou a realização de prova pericial para apuração dos haveres, dispensou a condenação em honorários e determinou ao perito apresentar proposta de honorários. Contam que, diante da dúvida acerca da natureza do ato em questão (se decisão ou sentença), opuseram embargos de declaração, os quais foram julgados de forma genérica, sem abordar os aspectos provocados. Assim, persistente a dubiedade, optaram por interpor recurso de apelação e, concomitantemente, agravo de instrumento, de modo a defender seus direitos. Revelam que o agravo de instrumento não foi conhecido por esta instância revisora, justamente em razão da unirrecorribilidade, restando apenas o recurso de apelação a ser processado (interposto nos dois processos conexos). Em relação a este, todavia, o magistrado teve por bem negar seguimento (em despacho do qual constou “nada a prover, eis que o processo ainda não foi sentenciado, estando na fase de instrução”), usurpando a competência do Tribunal para realizar o juízo de admissibilidade da apelação. Aduzem haver patente abuso no ato que negou processamento ao recurso de apelação, mormente por haver o Juízo sido previamente instado a esclarecer a natureza do pronunciamento judicial objeto de insurgência, nada decidindo a respeito. Frisam não competir ao Juízo da 1a instância receber a apelação, nos termos do §3 do art. 1.010, do CPC, devendo ser preservada a competência deste TJDFT para analisar os requisitos de admissibilidade e o conteúdo do recurso, inclusive para definir a natureza do ato atacado. Por fim, discorrem sobre a natureza jurídica (terminativa) do pronunciamento combatido e a respeito do cabimento do recurso de apelação no caso. Reúnem doutrina e julgados em abono ao defendido. Buscam, com tais argumentos, seja recebida a reclamação e, liminarmente, deferida a tutela de urgência para determinar o imediato processamento da apelação pelo Juízo a quo (nos termos do art. 1.010 do CPC), com apresentação de contrarrazões e posterior remessa a este Tribunal para juízo de admissibilidade. Almejam, ainda, seja suspenso o andamento do processo principal, com a finalidade de que não ocorram maiores prejuízos aos envolvidos enquanto pendente o julgamento da presente. No mérito, seja julgada procedente a reclamação, confirmando-se os pedidos antecipatórios. Custas não recolhidas, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos reclamantes. É o relatório. Decido. De plano, afigura-se cabível a presente Reclamação, tendo em vista atender ao disposto pelo art. 988, inciso I e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, reprisado pelo art. 196, inciso I e parágrafo 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. - - - Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. Por sua vez, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 198, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT, o Relator, ao despachar a Reclamação ordenará, se necessário, a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Na espécie, em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos legais para ordenar a suspensão do processo, nos termos dos dispositivos supracitados. Segundo relatado, impugna-se ato do Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais que não teria promovido o devido processamento e encaminhamento do recurso de apelação interposto pelos reclamantes a este Tribunal por considerá-lo incabível. Ocorre que, de acordo com os parágrafos do art. 1.010 do CPC, o juízo de admissibilidade do recurso de apelação ficará exclusivamente a cargo do Tribunal – diferentemente do que ocorria no diploma processual anterior –, cabendo ao magistrado de primeiro grau apenas determinar a intimação da parte apelada para contrarrazões e, em seguida, remeter os autos ao órgão 'ad quem', sem avaliar a possibilidade ou não de conhecimento do apelo. A propósito, destaco: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Dessa forma, qualquer juízo sobre os pressupostos de admissibilidade pelo órgão de primeira instância, independentemente do quão manifesta possa se afigurar a falta, representaria usurpação de competência do Tribunal e situação de cabimento da reclamação constitucional, como é o caso. Em outras palavras, tem-se que a mera interposição do recurso de apelação é garantia de que o processo chegará ao Tribunal (tão logo observadas as formalidades), motivo pelo qual se faz plausível a argumentação dos reclamantes e oportuna a suspensão dos processos (conexos) nos quais interposto o recurso, a fim de se evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Realço, no entanto, que a discussão acerca do cabimento da apelação interposta pelos reclamantes fica relegada à eventual análise do próprio recurso por este Tribunal, caso venha a ser julgada procedente a reclamação. Por ora, DEFIRO A LIMINAR apenas para suspender os processos de referência (n.o 0702541- 16.2021.8.07.0015 e n.o 0703250-51.2021.8.07.0015) até o ulterior julgamento da presente. Solicitem-se informações (art. 989, I, CPC e art. 198, II, RITJDFT). Citem-se os interessados para resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, CPC e art. 198, IV, RITJDFT). Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 989 c/c art. 991 do CPC e art. 200 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator